Tribunal: TCU
Processo: 001.333/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1674/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.333/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brisa Porfirio Silva Rodrigues (XXX.419.663-XX); Camila Moraes da Fonseca (XXX.195.327-XX); Camila da Fonseca Vieira (XXX.437.921-XX); Fernanda Georgia Isidoro Correa (XXX.437.273-XX); Joao Batista Fontenele Neto (XXX.055.343-XX); Lucas de Sequeira Batista Levenhagen (XXX.696.417-XX); Marcela Cristina Barbosa do Nascimento (XXX.806.268-XX); Mario Ribeiro Pereira (XXX.473.257-XX); Roberto Braga Barrense Rabelo Gondim (XXX.209.911-XX); Rodrigo de Morais e Castro (XXX.777.971-XX). 1.2. Órgão: Superior Tribunal Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.